Tribunal: TJMT
Processo: 1023994-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023994-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MICHEL DE OLIVEIRA MIGUEL - CPF: 013.569.556-22 (EMBARGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), CENTRO ODONTOLOGICO SINOP LTDA - CNPJ: 13.063.154/0001-74 (EMBARGANTE), EDNA CONSTANCIA DA SILVA GOUVEA - CPF: 026.488.356-01 (EMBARGANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de embargos opostos em face de suposta
omissão no v. acórdão que deu parcial provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, apenas para deferir o pedido de expedição de certidão de tramitação do feito para averbação no registro de imóveis.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se há omissão quanto
à informação sobre quais bens imóveis poderão ser averbados.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. No caso concreto, a embargante sustenta omissão quanto à delimitação dos bens imóveis sujeitos à averbação da certidão de tramitação processual, pleiteando esclarecimento expresso de que somente os bens da pessoa jurídica Centro Odontológico Sinop Ltda estariam abrangidos.

5. Não há omissão no acórdão embargado, pois a determinação de expedição de certidão para averbação restringe-se, de forma sistemática e inequívoca, aos bens da pessoa jurídica, sem alcançar o patrimônio pessoal da sócia, respeitando o princípio da autonomia patrimonial.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos desprovidos.

Tese de julgamento: “
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CENTRO ODONTOLÓGICO SINOP LTDA E EDNA CONSTÂNCIA DA SILVA GOUVEA
em face do acórdão (id. 271698382) que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, apenas para
“deferir o pedido de expedição de certidão de tramitação do feito para averbação no registro de imóveis, o que se dará sob as expensas do Agravante, inclusive no que diz respeito à localização dos bens imóveis da empresa Agravada”
.

Aduz a parte Embargante (id. 273370360) que o v. acórdão foi omisso quanto à informação sobre quais bens imóveis poderão ser averbados, da empresa, da sócia ou de ambos. Para tanto, argumenta que,
“da maneira que foi decidido, daria “brecha” para averbação sobre bens imóveis da pessoa física de Edna, esta que possui diversos bens e é proprietária de diversas outras empresas”
.

Diante desse contexto,
“requer a Embargante que se digne a Vossa Excelência em acolher os presentes Embargos de Declaração, sanando a omissão apontada, para que esclareça que somente os bens de propriedade da empresa Centro Odontológico Sinop Ltda poderão ter a averbação da certidão de tramitação em seu registro”
.

A parte Embargada apresentou
contrarrazões (id. 275500854) postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”.

No caso em tela, a parte Embargante aduz, em síntese,
que o v. acórdão foi omisso quanto à informação sobre quais bens imóveis poderão ser averbados, da empresa, da sócia ou de ambos. Para tanto, argumenta que,
“da maneira que foi decidido, daria “brecha” para averbação sobre bens imóveis da pessoa física de Edna, esta que possui diversos bens e é proprietária de diversas outras empresas”
.

Diante desse contexto,
“requer a Embargante que se digne a Vossa Excelência em acolher os presentes Embargos de Declaração, sanando a omissão apontada, para que esclareça que somente os bens de propriedade da empresa Centro Odontológico Sinop Ltda poderão ter a averbação da certidão de tramitação em seu registro”
.

Analisando os autos, entendo que não houve a alegada omissão no acórdão embargado.

Isso porque, muito embora não tenha sido expresso com todas as letras, é possível inferir, mediante interpretação sistemática do
decisum
, que a determinação de expedição de certidão para averbação se restringe aos bens imóveis pertencentes à pessoa jurídica Centro Odontológico Sinop Ltda, não alcançando eventuais bens particulares de sua sócia Edna Gouvea.

Com efeito, o voto condutor faz referência expressa à averbação nos
"bens imóveis da empresa Agravada"
, bem como afirma que o patrimônio pertence ao "ente coletivo" (sociedade empresária) enquanto não realizada a partilha. Portanto, sob uma perspectiva sistemática, é lícito concluir que a ordem se limita aos bens da pessoa jurídica litigiosa.

Nesse sentido, permitir interpretação distinta, para estender os efeitos da averbação a bens da pessoa física da sócia, sem a observância do contraditório e das hipóteses legais de desconsideração da personalidade jurídica, violaria direitos fundamentais como a ampla defesa e o devido processo legal, além de ofender os basilares princípios da autonomia patrimonial e separação entre a pessoa jurídica e seus sócios.

Não se pode olvidar que a personificação das sociedades empresárias tem justamente o objetivo de segregar o patrimônio do ente coletivo em relação aos patrimônios individuais dos sócios. A autonomia patrimonial é princípio basilar que deve ser preservado, salvo nas exceções expressamente previstas em lei, sob pena de subverter a lógica e segurança do sistema jurídico empresarial.

Deveras, pela análise detida dos autos e das razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, vê-se que diferentemente do alegado, o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos, não havendo omissão a ser sanada.

Acerca da omissão, enquanto vício passível de ser sanado por embargos, destacamos precedente do c. STJ sobre o tema, vejamos:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. ÓBITO DO PACIENTE. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DA EFETIVA CIÊNCIA DO DANO. LAUDOS MÉDICOS. MARCO INAUGURAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO NCPC. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...) 2.
De acordo com o NCPC, a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, ambos do NCPC).

3. A controvérsia trazida nas razões do apelo nobre se limitou à prescrição do pedido de danos morais e da ausência de responsabilidade pelo óbito.

4. A insurgência alegada somente em embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal.

5. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, deve ser aplicada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2o, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

6. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa
. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.311.258/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 22/4/2019). (Destaquei)

Portanto, ante a inexistência de real omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada no acórdão objurgado, os presentes embargos de declaração não merecem prosperar.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025